Tribunal: TJDFT
Processo: 0000574-39.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0000574-39.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ALBERI FARIAS TORRES, CLARINDO OTAVIANO, COSME PEREIRA, ERIDAN SOUSA DANTAS, FABIANA ALCANTARA, HELIANA SANTOS PACHECO, JOSE CARLOS SOUZA DA SILVA, PAULO JOSE FERREIRA GOMES, ROBERIO GOMES BALIEIROS, ROGERIO BARBOSA CARNEIRO, AMILTON ALVES DOS REIS DESPACHO Ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Após, venham-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2021 17:32:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator